Tribunal: CARF
Processo: 10783.722372/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.722372/2011-45
ACÓRDÃO
2002-010.184 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANDRA HELENA DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Em função do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda Retido na Fonte anexado aos autos restou ser
procedente a infração lançada pela Fiscalização.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE LIVRO-CAIXA.
O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão
mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer
a prescrição ou decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §2o).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO.
No caso de lançamento de ofício é aplicada a multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata (art. 44, inciso I da Lei n.o 9.430, de
27 de dezembro de 1.996).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.184 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722372/2011-45
2
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada em
virtude de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício e
Dedução Indevida de Livro-Caixa.
Após a impugnação, o lançamento foi julgado procedente e a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário onde alega em síntese:
Nulidade do lançamento por inobservância do devido processo legal vez que a
autoridade autuante não informou à recorrente da juntada dos documentos obtidos junto a seus
clientes para que a contribuinte se manifestasse;
Entende assim que foi inobservado o princípio da legalidade e do devido processo
legal;
Que a multa aplicada é inconstitucional e desproporcional em virtude de seu efeito
confiscatório citando julgamento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
91.707/MG de 1979 e ainda a Constituição Federal (art. 150, inciso IV);
No Mérito
No mérito a contribuinte reitera os argumentos contidos na impugnação e que
foram bem relatados na decisão de piso, quais sejam:
- com relação a glosa do Livro-Caixa efetuada pela Fiscalização, afirmou que
anexou aos autos “as notas fiscais dos serviços referentes as despesas que teve
com o exercício da profissão. (cópias em anexo)”
- cita a Lei no 9.250/95, art. 4o inciso I, Lei no 12.024/09 art. 3o, Decreto no
3.000/99 RIR art. 75o, IN SRF no 15/01 art. 51, Parecer Normativo CST no 60 de
20/06/78.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.184 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722372/2011-45
3
- com relação a infração de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo
e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de R$ 4.910,00 recebidos da empresa
SIM Prevenção Familiar Ltda ME afirmou: “Na verdade (e será comprovado) a
recorrente não recebeu esse valor da SIM. O que ocorreu é que na
impossibilidade de realizar plantão pelo qual receberia esse valor, solicitou que
duas colegas de trabalho a substituísse, e foram elas que receberam da SIM o
valor dos plantões.”
- afirmou que: “ em boa parte dos casos de Notificação por arbitragem de omissão
de receita, são abusos da autoridade fiscalizadora, ao extrapolar os critérios
previstos na legislação para proceder o lançamento.” (cita jurisprudências)
Conclui
Isto posto, pede a impugnante se digne esse órgão julgador declarar a
insubsistência da Notificação de Lançamento ora impugnada, em face das comprovações das
despesas contabilizadas em livro caixa por mero erro formal, qual seja a não escrituração em livro
próprio das despesas.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
DAS PRELIMINARES
NULIDADE
Em que pesem os argumentos da recorrente, não vislumbro qualquer irregularidade
no presente lançamento.
Por concordar integralmente com o Acórdão guerreado, peço vênia para adotar
suas razões e fundamentos, nos termos do art. 114 do RICARF.
Da Preliminar de Nulidade
Analisando a preliminar de nulidade suscitada, entendo que não tem razão a
impugnante. Verifica-se que não faltou nenhum dos requisitos formais previstos
no art. 11 do Decreto no 70.235 (PAF), de 06 de março de 1972:
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.184 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722372/2011-45
4
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico
Ressalte-se, outrossim, que a IN SRF no revogada pelo art. 9o 94/1997 foi
expressamente da Instrução Normativa SRF no 579, de 8 de dezembro de 2005, e
que as hipóteses de nulidades previstas no PAF são apenas para os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e para os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, devendo as
demais irregularidades serem sanadas quando importarem em prejuízo ao
contribuinte (arts. 59 e 60 do PAF).
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Aqui, é importante frisar que a etapa anterior à lavratura da Notificação de
Lançamento e ao processo administrativo fiscal constitui uma fase inquisitória,
que apesar de estar regrada em leis e regulamentos, faculta à Administração a
mais completa liberdade no escopo de flagrar a ocorrência do fato gerador. Nessa
fase não há contraditório, porque o Fisco está apenas coletando dados para se
convencer ou não da ocorrência do fato imponível ensejador da tributação. Não
há, ainda, exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo,
consequentemente, resistência a ser oposta pelo sujeito fiscalizado.
Assim, no processo administrativo, o litígio só vem a ser instaurado a partir da
impugnação tempestiva da exigência (art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972), na
chamada fase contenciosa, não se podendo cogitar de preterição do direito de
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.184 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722372/2011-45
5
defesa antes de materializada a própria exigência fiscal por intermédio de Auto de
Infração ou Notificação do Lançamento.
Logo, antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento
é levado a efeito de ofício, pelo Fisco. O ato do lançamento é privativo da
autoridade, e não uma atividade compartilhada com o sujeito passivo (CTN,
art.142).
Face ao exposto, rejeita-se a preliminar de nulidade.
Da inconstitucionalidade da multa aplicada
Sobre este argumento, temos que a Súmula CARF no 2, que é de observância
obrigatória por este julgador, assim dispõe:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, também rejeito esta preliminar
DO MÉRITO
Da infração de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Também concordo com os argumentos da decisão a quo sobre os argumentos
apresentados na impugnação e reiterados no presente recurso, quais sejam:
“Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 4.910,00 ,
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s)
relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.” (fl.
251)
“CPF Beneficiário: 656.606.767-15; Fonte Pagadora: SIM Prevenção Familiar Ltda -
ME; CNPJ: 04.729.002/0001-77.” (fl. 251)
“Rendimento Recebido: R$ 4.910,00; Rendimento Declarado: R$ 0,00;
Rendimento Omitido: R$ 4.910,00; IRRF Retido: R$ 0,00; IRRF Declarado: R$ 0,00;
IRRF s/Omissão: R$ 0,00.” (fl. 251)
A Autoridade Fiscal, lançou a omissão acima, tendo afirmado (fl. 251): “Fonte
Pagadora – CNPJ 04.729.002/0001-77 – SIM Prevenção Familiar Ltda - ME.
Valores conforme Comprovante de Rendimentos apresentado: Rendimento R$
4.910,00; INSS R$ 540,10.”
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.184 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722372/2011-45
6
De acordo com o Termo de Intimação Fiscal 2009/956365994227551 (fls.
246/247), recebido pela contribuinte em 22/10/2010 (fl. 248), a mesma foi
intimada a apresentar: “Comprovantes de todos os Rendimentos recebidos pelo
contribuinte e/ou seus dependentes no ano calendário.”
Verifica-se que a própria contribuinte apresentou a Autoridade Fiscal a cópia do
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte – Ano Calendário 2008 datado de 27/02/2009, de fl. 34, emitido pela
pessoa jurídica SIM Prevenção Familiar Ltda ME CNPJ 04.729.002/0001-77, onde a
mesma consta como beneficiária de rendimentos tributáveis no valor de R$
4.910,00 , INSS no valor de R$ 540,10 e Lucro e Dividendo Apurado a partir de
1996 pago por PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado) no valor de R$ 27.346,52.
A contribuinte em sua impugnação, através de sua procuradora afirmou:
“Na verdade (e será comprovado) a recorrente não recebeu esse valor da SIM. O
que ocorreu é que na impossibilidade de realizar plantão pelo qual receberia esse
valor, solicitou que duas colegas de trabalho a substituísse, e foram elas que
receberam da SIM o valor dos plantões.”
Em consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, verificou-se
que a contribuinte era sócia da pessoa jurídica SIM Prevenção Familiar Ltda ME
CNPJ 04.729.002/0001-77 no ano calendário em lide (2008).
Fato é, que a interessada não anexou documentação alguma em sua defesa. A
própria contribuinte entregou o Comprovante de fls. 34 e 130 para análise pela
Autoridade Lançadora em resposta ao Termo de Intimação Fiscal (fls. 246/247).
De igual forma, face as alegações, caberia a impugnante solicitar a retificação do
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte – Ano Calendário 2008 datado de 27/02/2009 (fl. 34). Deve ser destacado
que a contribuinte como sócia da pessoa jurídica teria a possibilidade de solicitar
tal retificação. Face ao exposto, deve ser mantida a infração de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício lançada
pela Fiscalização.
Da infração de Dedução Indevida de Livro-Caixa
De acordo com a Declaração de Ajuste Anual (fls. 110/115), objeto da Notificação
de Lançamento em análise (fls. 249/254), a contribuinte declarou R$ 45.522,95 (fl.
115), de dedução a título de Livro Caixa (fl. 112).
A Autoridade Fiscal glosou a dedução declarada a título de Livro-Caixa (R$
45.522,95), tendo afirmado (fl. 252): “A contribuinte não justificou, com base na
legislação vigente, a dedução informada a título de Livro-Caixa, conforme
solicitado no Termo de Intimação Fiscal.”
De acordo com o Termo de Intimação Fiscal 2009/956365994227551
(fls.246/247), recebido pela contribuinte em 22/10/2010 (fl. 248), a mesma foi
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.184 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722372/2011-45
7
intimada a: “Justificar, com base na legislação vigente, a dedução informada a
título de Livro-Caixa.”
Deve ser salientado, que a dedução de despesas a título de Livro-Caixa, embora
seja deferida pela legislação tributária, está sujeita ao regramento dos artigos 75 e
76 do decreto no 3.000, de 1999, in verbis:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art.
4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
[...]
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não
será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro
O § 2o do art. 76 do Decreto no 3.000/99 determina que a dedução de despesas, a
título de livro caixa, referentes ao trabalho não assalariado, está condicionada à
prova da veracidade das receitas e despesas, mediante a apresentação de
documentação idônea, escriturada em livro caixa. Referido dispositivo tem por
finalidade, além da prova das receitas e despesas, a verificação da pertinência das
despesas escrituradas com as receitas auferidas.
Deve ser salientado, que a própria contribuinte através de sua procuradora
afirmou em sua impugnação: “Isto posto, pede a impugnante se digne esse órgão
julgador declarar a insubsistência da Notificação de Lançamento ora impugnada,
em face das comprovações das despesas realizadas em livro caixa por mero erro
formal qual seja a não escrituração em livro próprio das despesas.” (fl. 14) Ocorre,
que como disposto na legislação acima transcita, o fato da interessada não ter
anexado aos autos cópia escriturada de seu Livro Caixa não se configura em mero
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.184 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722372/2011-45
8
erro formal, mas sim na impossibilidade legal de dedução a este título. Face ao
exposto, deve ser mantida a infração de Dedução Indevida de Livro-Caixa lançada
pela Fiscalização.
Da Multa de Ofício
Alega a interessada, através de sua procuradora, que a Multa de Ofício aplicada
configura ofensa ao Princípio da Vedação ao Confisco. Entretanto, há de se
esclarecer que a aplicação de multa de lançamento de ofício está regulada pelo
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996.
Não cabe à autoridade administrativa negar aplicação à lei, pois, uma vez
validamente editada, publicada e em vigor, pressupõe-se que foram atendidos
todos os requisitos necessários à sua eficácia.
Cumpre aduzir, ainda, que o preceito do art. 150, inciso IV, da Constituição
Federal, não se destina ao aplicador administrativo da lei. Como norma
programática, tal preceito se destina ao Poder Legislativo, que não pode
desprezá-lo quando da elaboração das leis. Já como norma proibitiva, o mesmo
preceito está afeto ao controle de constitucionalidade, cujo exercício é de
competência exclusiva do Poder Judiciário.
O Decreto n.o 70.235 de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, assim dispõe sobre esta questão:
"Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade."
A seguir, ementas de Acórdãos proferidos pelo Conselho de Contribuintes acerca
do tema em questão:
“VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO NÃO-CONFISCO E DA
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA - Não se cogita de nulidade do lançamento por
violação aos princípios constitucionais da capacidade contributiva e da vedação ao
confisco. Tais princípios são parâmetros constitucionais que orientam o legislador
e não critérios objetivos a serem observados pelo Fisco. “Acórdão 104-21003, de
13/09/2005.
PRELIMINAR - DESRESPEITO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO NÃO
CONFISCO E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA - As leis são elaboradas com base
nos princípios constitucionais do não confisco e da capacidade contributiva,
inclusive. Assim, os lançamentos que se baseiam na legislação em vigor são, por
pressuposto, respeitadores da Constituição. “Acórdão 106-12543, de 21/02/2002.”
Desta forma, estando a Multa de Ofício aplicada no lançamento em conformidade
com os preceitos que regem a matéria, não há reparos a serem efetuados por
esta instância de julgamento.
Cabe salientar que a redução ou exclusão de penalidades, no âmbito do Direito
Tributário, ex vi do inciso VI do art. 97 do CTN, requer a expressa previsão legal.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.184 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722372/2011-45
9
Conclusão
Face ao exposto, voto por julgar improcedente a impugnação da interessada,
razão pela qual deve ser mantido o crédito tributário pertinente a Notificação de
Lançamento no 2009/083031401856931 (fls. 249/254), sendo R$ 11.023,13 a
título de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar (código de receita 2904)
acrescido de Multa de Ofício (75%) e Juros legais de acordo com a legislação
vigente.
Como visto acima, todos os argumentos apresentados pela autuada, foram
devidamente analisados e refutados pela decisão de primeira instância, que, ao meu ver, não
merece qualquer reparo.
Ante ao exposto:
Voto no sentido de Conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e, no
mérito, Negar-lhe Provimento

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 304
DF CARF MF
Original